Tribunal: TJBA
Processo: 0107055-46.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

APELAÇÃO N.º 0107055-46.2010.8.05.0001

COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR

PROCESSO DE 1.º GRAU: 0107055-46.2010.8.05.0001

APELANTE: JOSÉ ANDERSON SANTANA SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO EM FACE DA
DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO CONFIGURA
DO
.
SOBRELEVAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
SOBERANIA DOS VEREDICTOS.
RATIFICADA A PENA DEFINITIVA DOSADA.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. O réu José Anderson Santana Souza foi condenado pelo Tribunal do Júri, com pena definitiva fixada em 14 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2.º, IV, do Código Penal).

2. A defesa interpôs apelação, alegando decisão manifestamente contrária à prova dos autos, requerendo a anulação do julgamento.

3. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo não provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. As decisões do Tribunal do Júri são soberanas, sendo possível sua anulação apenas quando manifestamente contrárias às provas dos autos (art. 593, III,
d
, do CPP).

6. Os elementos probatórios corroboram a tese acusatória e sustentam a decisão do Conselho de Sentença.

7. A revisão da decisão do Júri é limitada à hipótese de ausência de suporte probatório para a versão acolhida, o que não se identifica no caso concreto.

9. Quanto à dosimetria, a pena-base foi corretamente exasperada com fundamento na elevada culpabilidade do Réu, em virtude da violência empregada e do desvalor à vida humana, evidenciados no crime, sendo mantidas as demais etapas da fixação da pena.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n.º 0107055-46.2010.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figura como apelante José Anderson Santana Souza e apelado o Ministério Público.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

(02) APELAÇÃO N.º 0107055-46.2010.8.05.0001